Tribunal: TJBA
Processo: 8128421-77.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128421-77.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA HORA FERNANDES SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. CONFUSÃO ENTRE CUSTO EFETIVO TOTAL E TAXA DE JUROS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato cumulada com pedido de tutela de urgência, na qual a autora buscava a limitação dos juros remuneratórios de contrato de empréstimo consignado à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, além da restituição em dobro de valores supostamente pagos a maior e indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu pela inexistência de abusividade, considerando que a taxa contratada (1,76% ao mês) encontrava-se dentro do limite máximo fixado pelo Conselho Nacional de Previdência Social, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo consignado é abusiva por supostamente superar a taxa média de mercado; (ii) se seria possível analisar a alegada cobrança de juros compostos suscitada apenas em sede recursal; e (iii) se a conduta da instituição financeira enseja repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de cobrança de juros compostos configura inovação recursal, por não ter sido suscitada na petição inicial, o que impede sua apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

4.
Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, a revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de impor desvantagem exagerada ao consumidor.

5.
No caso concreto, a taxa contratada de 1,76% ao mês apresenta diferença mínima em relação à taxa média de mercado à época da contratação (1,70% ao mês), circunstância que não evidencia vantagem exagerada em favor da instituição financeira nem caracteriza onerosidade excessiva.

6.
Verifica-se, ainda, confusão entre o percentual relativo ao Custo Efetivo Total (CET) e a taxa de juros remuneratórios, sendo certo que o CET representa indicador mais amplo, que engloba encargos e despesas da operação de crédito, não se confundindo com a taxa de juros contratada.

7.
Inexistindo ilegalidade ou abusividade na contratação, bem como ausência de ato ilícito ou comprovação de prejuízo efetivo, não há fundamento para restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade significativa em relação à taxa média de mercado; 2. Configura inovação recursal a alegação de ilegalidade contratual suscitada apenas em sede de apelação, sem correspondência na petição inicial.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8128421-77.2025.8.05.0001
, em que figuram como parte apelante
MARIA DA HORA FERNANDES SANTOS
e parte apelada o
BANCO AGIPLAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça.